Tribunal: TJMT
Processo: 0002004-48.2009.8.11.0087
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002004-48.2009.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO), ISRAEL PRISCO DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF.
REsp
No 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de citação do executado por aproximadamente 15 (quinze) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da LEF, à luz do entendimento firmado pelo STJ no
REsp
no 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. O artigo 40 da LEF estabelece que, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa por um ano, sendo necessária a contagem do prazo quinquenal subsequente para a configuração da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, o despacho inicial foi proferido em 24/11/2009, e até o presente momento não houve a citação do executado, tampouco a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito tributário.

5. A Fazenda Pública não demonstrou a adoção de medidas concretas para interromper a prescrição, como penhoras frutíferas ou diligências efetivas para a localização do devedor.

6. A suspensão da execução findou-se em 24/11/2010, consumando-se a prescrição em 24/11/2015, sem qualquer causa interruptiva válida.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não se verifica que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, mas sim da inércia da Fazenda Pública.

8. A prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente resta configurada quando, após a suspensão do feito por um ano nos termos do artigo 40 da LEF, a Fazenda Pública permanece inerte por mais cinco anos, sem adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito tributário.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito.

A controvérsia originária decorre de execução fiscal promovida pelo ente municipal contra Israel Prisco da Silva, visando à cobrança de débito tributário referente ao IPTU, no montante de R$ 1.326,70
(um mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos)
. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em observância ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, que admitiu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor. Ademais, considerou a Resolução no 547 do Conselho Nacional de Justiça, que reforça a diretriz de racionalização dos processos de cobrança fiscal.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, alegando que a decisão de primeiro grau teria sido proferida de forma genérica, sem análise concreta da situação do crédito em cobrança e sem oportunizar a adoção de medidas alternativas para a recuperação do valor, tais como o protesto da Certidão de Dívida Ativa ou a tentativa de conciliação prévia. Sustentou, ainda, que a extinção das ações de pequeno valor constitui mera faculdade da Administração Pública, nos termos da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, e que a decisão contrariou a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção da execução, conforme previsão do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

No presente agravo interno, o ente municipal argumenta, em síntese, que a prescrição intercorrente não poderia ter sido reconhecida de ofício sem prévia intimação da Fazenda Pública e que foram promovidas diligências sucessivas ao longo dos anos, afastando qualquer alegação de desídia. Alega, ainda, que a paralisação do feito decorreu de dificuldades inerentes ao trâmite judicial e não da falta de interesse na cobrança. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, com o afastamento da prescrição intercorrente e a determinação do regular prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito.

O Município agravante sustenta que a prescrição intercorrente não poderia ter sido reconhecida de ofício sem a prévia intimação da Fazenda Pública e que houve diligências sucessivas promovidas pelo ente exequente ao longo dos anos, afastando qualquer alegação de desídia. Argumenta, ainda, que a paralisação do feito decorreu de dificuldades inerentes ao trâmite judicial, e não da falta de interesse na cobrança. Por fim, requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, sua reforma pelo órgão colegiado.

Pois bem.

Cumpre destacar que o prazo de suspensão tem início automaticamente quando constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, sendo necessário o decurso do prazo quinquenal, após o período de suspensão, para a configuração da prescrição.

No caso, verifica-se que o despacho inicial foi proferido em 24/11/2009, sendo que, até o presente momento — transcorridos aproximadamente 15 (quinze) anos —, não houve sequer a citação do executado. Ademais, a Fazenda Pública não demonstrou a realização de atos efetivos capazes de interromper o prazo prescricional, como penhoras frutíferas ou medidas concretas para a localização do devedor.

Dessa forma, a suspensão prevista no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais encerrou-se em 24/11/2010, e o prazo quinquenal se consumou em 24/11/2015, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
". Contudo, esse entendimento se aplica apenas quando restar comprovado que a paralisação decorreu exclusivamente de falhas do Poder Judiciário, o que não se verifica na presente hipótese. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE
05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA
DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da pre
scrição é medida que se impõe. 2
. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ. Recurso de Agravo Interno Desprovido, mantendo
incólume
a decisão monocrática que reformou a decisão interlocutória, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo.

(TJ-MT - AGRAVO R
EGIMENTAL CÍVEL: 1005053-25.2024
.8.11.0000, Relator
.:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

Nos autos, observa-se que a demora decorreu da ausência de medidas concretas por parte da Fazenda Pública, e não de entraves judiciais.

Além disso, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, a Fazenda Pública teve ampla oportunidade de manifestação nos autos, não havendo prejuízo ao contraditório.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025